Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-16.2021.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000452-16.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STELITA MASCARENHAS DE OLIVEIRA - CPF: 345.841.881-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000452-16.2021.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

Stelita Mascarenhas de Oliveira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. REDUÇÃO DRÁSTICA NO CONSUMO DE ENERGIA QUE NÃO REFLETIU NOS VALORES COBRADOS NAS FATURAS. VANTAGEM EXCESSIVA. VEDAÇÃO. ARTIGO 39, V DO CDC. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O Artigo 39, V do CDC:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: V –exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (...)”

“A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura referente ao período questionado nos autos”.

(N.U 1017924-81.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Se houve recebimento de cobrança acima da média de consumo, e o consumidor em tentativa administrativa, não consegue solucionar o problema, tal fato é suficiente para ensejar a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por STELITA MASCARENHAS DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para DETERMINAR à parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à parte requerente, pelos débitos discutidos nesta lide.
Julgo extinto
este processo com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do CPC.

Torno definitivos os efeitos da liminar exarada.

Sem custas, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9099/95.”.

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

­

Colendos Pares,

A Autora, ora Recorrente se insurge quanto as faturas de energia elétrica dos meses de setembro/2019 a fevereiro/2021, totalizando a importância de R$ 23.459,94. Alega que a partir de novembro/2019, encerrou a atividade econômica referente a embalagem de mandioca a vácuo, na qual utilizada maquinários e câmara fria e, por isso, o consumo de energia elétrica deveria ter reduzido drasticamente. Entretanto, as faturas continuaram com os mesmos valores, o que levou a reclamação administrativa no PROCON, em que a Ré sustentou que a cobrança era válida. Com isso pretende a revisão das faturas e indenização pelo dano moral sofrido.

A Réu sustenta que as faturas não são abusivas, pois consequência do acumulo de consumo, ante a leitura plurimensal, autorizada pela resolução 414/2020 da ANEEL. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Conforme consta dos fatos narrados na reclamação no Procon, id 124994395, a Autora sustenta que
“reside em um imóvel em zona rural, com UC n. (6/2213985-1) contesta o consumo abusivo que vem chegando nas faturas a partir de 11/2019, aduz a consumidora que na data de 11/2019 teve mudanças bruscas em sua renda e a mesma afetou até mesmo o consumo mensal, pois em 11/2019 a consumidora deixou de utilizar em seu imóvel o trabalho que executava. A consumidora trabalhava com o fornecimento de mandioca havendo a necessidade de utilização de bombas e maquinas para fazer as embalagens das mandiocas. Ocorre que em 11/2019, não desempenha tal função em seu imóvel, porém, seu consumo não reduziu. Vale salientar que no imóvel moram apenas 03 pessoas e só tem a utilização de eletrodomésticos necessários. A consumidora procurou a reclamada para maiores esclarecimentos e um possível acordo, porém não obteve uma proposta que conseguira manter. Aduz também que no momento só tem a renda que o Governo está fornecendo.”.

Pois bem. Em análise dos autos, tenho que a Recorrida não impugna especificamente o fato do encerramento da atividade econômica influenciar diretamente na conta de energia. Discute apenas sobre a legalidade da leitura plurimensal.

O exame dos documentos juntados pela recorrida, especificamente o histórico de consumo, nota-se a partir de novembro/2019 a Leitura do medidor passou a ser de 30kwh, no entanto ao realizar a média, a reclamada levava em consideração o consumo anterior a novembro/2019, o que acarretava vantagem manifestamente excessiva frente ao consumidor, o que é vedado pelo artigo 39, V do CDC. Segue abaixo o histórico de consumo:

Logo, ao tomar conhecimento do fato por meio de reclamação administrativa direta e posteriormente no Procon, cabia a Recorrida revisar as faturas do período e promover a leitura com base no consumo efetivamente praticado, visto que ao levar em consideração os períodos em que havia ainda a atividade econômica, onerou em demasia o valor a ser cobrado pelo fornecimento de energia.

Assim, nota-se que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente e que houve um aumento substancial dos valores das faturas, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada.

É inquestionável a possibilidade da leitura plurimensal, nos casos de imóvel localizado na zona rural, entretanto, se este método de leitura não reflete o efetivo consumo, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, já que não mais aufere renda compatível, devem tais faturas serem revisadas a garantir que a consumidora pague pelo serviço que efetivamente consumiu.

Nesse sentido é a jurisprudência da e. Turma Recursal,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - LEITURA PLURIMENSAL - ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E REVISÃO DAS FATURAS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

2.

A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura referente ao período questionado nos autos.

3.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação das faturas e restituição dos valores pagos indevidamente, devem ser mantidas.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1017924-81.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) (grifou-se)

Assim sendo, não comprovando a empresa Recorrida a regularidade da cobrança em análise, impõe-se a adequação das faturas do meses de novembro/2019 a fevereiro/2021.

Em relação as faturas com vencimento em 30/09/2019, no valor de R$ 1.762,71 e 30/10/2019, no valor de R$ 1.701,11, são anteriores ao encerramento das atividades que geraram a redução do consumo e, por isso, são válidas.

Quando ao dano moral, s
abe-se que o recebimento de cobrança considerada indevida, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se a autora tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, neste caso foi tentado resolver o problema inclusive no PROCON.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve fixado com base nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
para DETERMINAR que a Recorrida revise as faturas pelo período de novembro/2019 a fevereiro/2021, levando em consideração o consumo registrado nos 12 (doze) últimos meses, excluindo do cálculo acúmulos de consumo e valores faturados pela leitura plurimensal, declaro indevido o valor total de R$ 23.459,94. Condeno a Reclamada ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022